Tribunal: TJES
Processo: 5007300-94.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS –
PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 12 (DOZE) MESES. REAQUISIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO PELO ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 112, §7º. ALCANCE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
PARA A
PROGRESSÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

1
.

A
pós compulsar atentamente o histórico do apenado, verifiquei que assiste razão ao impetrante, eis que houve, de fato, mudança na situação do apenado
e preenchimento dos requisitos legais para a progressão
, após a confecção do Atestado Carcerário de “boa conduta”,
em 09 de novembro de 2021,
pela
autoridade penitenciária.

2.
A discussão principal do
writ
envolve a interpretação do §7º d art. 112 da LEP que
prevê que “
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

A
regra
geral
é a reabilitação do apenado que pratica falta grave será após 1 (um) ano da ocorrência do fato. Entretanto, excepcionalmente, é possível que ocorra antes de tal prazo, quando a pena é diminuta e o apenado preenche novamente o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano, quando então deve ser reavaliado o requisito temporal, como atestado na situação dos autos pela Direção da unidade.

3.
Importante observar que, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
o
"atestado de boa
conduta
carcerária não assegura o
livramento condicional ou a
progressão
de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).
Todavia,
na situação dos autos, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a afastar a conclusão administrativa quanto à boa conduta carcerária
readquirida pel
o apenado, limitando-se a fundamentar que não seria possível alterar, em lapso temporal inferior aos doze meses, a classificação da conduta do apenado.

4.
O
rde
m
concedida
,
para reconhecer que o paciente demonstrou preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___/____________/2022

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007300-94.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
, o qual, nos autos da execução penal nº.
200
358-89.2020.8.08.0014
,
indeferiu a progressão do apenado.

Narra o impetrante que
o apenado desde 16/07/2021 preencheu o requisito objetivo (tempo de pena cumprida) para a progressão ao regime aberto, entretanto, seu pleito teria sido indeferido, em diversas decisões, por não preencher o requisito subjetivo, eis que sua conduta carcerária não foi atestada como “boa” e sim como “prejudicada”. Ocorre que o apenado teria tido sua conduta considerada como “boa”, conforme documento juntado 201.2, tendo, inclusive o
parquet
manifestado favoravelmente à progressão. Entretanto, em decisão proferida em 17/11/2021 (evento 207) a autoridade coatora não reapreciou o direito do executando, alegando que não houve mudança fática na situação do paciente, referindo-se aos fundamentos utilizados nas decisões anteriores para indeferir o pleito defensivo.

Decisão liminar no evento n. 1971560 deferindo parcialmente a liminar.

Informações prestadas pel
o
MM. Ju
iz

no evento n. 1974143, mantendo o indeferimento da progressão de regime.

A douta Procuradoria de Justiça
no evento n. 1988781

opinou
p
ara que seja
concedida a ordem
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007300-94.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS DAMACENA SANTIAGO
contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
, o qual, nos autos da execução penal nº.
200
358-89.2020.8.08.0014
,
indeferiu a progressão do apenado.

Narra o impetrante que
o apenado desde 16/07/2021 preencheu o requisito objetivo (tempo de pena cumprida) para a progressão ao regime aberto, entretanto, seu pleito teria sido indeferido, em diversas decisões, por não preencher o requisito subjetivo, eis que sua conduta carcerária não foi atestada como “boa” e sim como “prejudicada”. Ocorre que o apenado teria tido sua conduta considerada como “boa”, conforme documento juntado 201.2, tendo, inclusive o
parquet
manifestado favoravelmente à progressão. Entretanto, em decisão proferida em 17/11/2021 (evento 207) a autoridade coatora não reapreciou o direito do executando, alegando que não houve mudança fática na situação do paciente, referindo-se aos fundamentos utilizados nas decisões anteriores para indeferir o pleito defensivo.

Decisão liminar no evento n. 1971560 deferindo parcialmente a liminar.

Informações prestadas pel
o
MM. Ju
iz

no evento n. 1974143, mantendo o indeferimento da progressão de regime.

A douta Procuradoria de Justiça
no evento n. 1988781

opinou
p
ara que seja
concedida a ordem
.

Preambularmente, cumpre observar que
não desconheço a impossibilidade de utilização do

writ
impetrado como substitutivo de agravo em execução.
Entretanto,
quando constatada flagrante ilegalidade
e considerando
q
ue o
Agravo em Execução Penal
não foi conhecido por aquele juízo
, reputo pertinente o conhecimento do
writ
.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao impetrante. Explico.

Consoante prevê o
caput
do art. 112 da Lei de Execuções penais “
a
pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz”
,
desde que devidamente preenchidos os requisitos objetivos (prazos previstos nas alíneas do art. 112) e subjetivo, eis que conforme o §1º,
“o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão” .

In casu,
após compulsar atentamente o histórico do apenado, verifiquei que assiste razão ao impetrante, eis que houve, de fato, mudança na situação do apenado
e preenchimento dos requisitos legais para a progressão
, após a confecção do Atestado Carcerário de “boa conduta” juntado no evento 201.2. Senão vejamos.

O apenado possui uma condenação
a 0
3
(
três
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
tendo dado início ao cumprimento da pena em 12/07/2019, sendo concedido o regime semiaberto harmonizado.

Ocorre que, em 14/04/2021, foi novamente preso por descumprir as condições daquele regime.

Consta em seu atestado de pena que alcançaria o requisito temporal para a progressão ao regime aberto em 16/07/2021. Todavia, em 18/10/2021 foi proferida Decisão indeferindo a progressão (evento 193.1), aquele juízo ressaltou que
“O diretor da unidade emitiu atestado desfavorável à progressão, considerando o histórico prisional do sentenciado, o qual registra a homologação de falta grave ocorrida em 14/04/2021”
, sendo que a conduta foi atestada como “prejudicada”, razão pela qual o Douto Magistrado entendeu que não estariam preenchidos os requisitos do art. 112, §7º da LEP.

Ocorre que em 09 de novembro de 2021 a autoridade penitenciária elaborou novo atestado de conduta carcerária, atestando-a como “boa” (seq. 201.2), razão pela qual, o
parquet
opinou
“para que o apenado alcance o regime aberto, salvo a superveniência de informações que afastem tal possibilidade, com amparo no artigo 112, da LEP” (seq. 204.1).

Todavi
a,
após tal pleito defensivo e manifestação ministerial
favorável
, baseada
no
novo atestado de conduta carcerária,
o juízo
a quo
entendeu que não caberia

reapreciar o preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, eis que
não haviam e
lementos fáticos novos.

Entendi, em sede de liminar que
equivocou-se aquele juízo na Decisão seq. 207.1 ao manifestar que
“apreciarei o pedido como reconsideração, já que nenhum elemento fático novo foi juntado pela Defesa. Conforme se verifica dos autos, este Juízo já se pronunciou sobre o tema nas decisões acostadas no seq. "175" e seq. "193", onde concluiu-se a ausência do requisito subjetivo, impossibilitando, portanto, a pretensão de progressão. Desta forma, mantenho as decisões do seq. "175" e seq. "193" (...)”,
tendo determinado que fosse proferida nova decisão com base no “fato novo”

Em reapreciação da questão, aquele juízo manteve o entendimento quanto ao réu não fazer
jus
à progressão, justificando que não seria possível ao Diretor da unidade prisional, consoante fundamentos que ora destaco:

“
(...)
Conforme se verifica da decisão encartada no seq. "193", a progressão de regime foi indeferida face à constatação de que a conduta do apenado foi classificada como "prejudicada". E não só isso. Extrai-se da mencionada decisão que o apenado praticou falta de natureza grave na data de 14/04/ 2021, falta esta devidamente homologada por este Juízo. Desta forma, ante a homologação da sanção, a data-base para aquisição de novos benefícios foi alterada, passando a ser a data da homologação da falta. Ocorre que, mesmo com a alteração do marco interruptivo, o requisito objetivo logo foi preenchido e, não obstante o atestado de conduta emitido pela Direção, o fato é que a parte final do artigo 112, § 7º da Lei de Execução Penal prevê que “o bom comportamento é readquirido após 01 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”. Assim, tal disposiçãonão dispensa o cumprimento do prazo de reabilitação para a recuperação do “bom” comportamento exigido para obtenção do benefício. Assim, não poderia a Direção da Unidade, em EVIDENTE CONTRADIÇÃO A DISPOSIÇÃO LEGAL, atestar o bom comportamento do apenado, tal qual juntado no seq. "201.2". Desta forma, muito embora o apenado tenha atingido o requisito de ordem objetiva, diante da previsão legal acima transcrita, não alcançou o requisito de ordem subjetiva. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado.
(...)” (Decisão no evento n. 1974143).

A discussão principal do
writ
envolve a interpretação do §7º d art. 112 da LEP que
prevê que “
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Interpretando tal norma, alcancei conclusão diversa daquela firmada pelo magistrado, pois reputo que a regra de fato é a reabilitação do apenado que pratica falta grave será após 1 (um) ano da ocorrência do fato. Entretanto, excepcionalmente, é possível que ocorra antes de tal prazo, quando a pena é diminuta e o apenado preenche novamente o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano, quando então deve ser reavaliado o requisito temporal, como atestado na situação dos autos pela Direção da unidade.

Importante observar que, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
o
"atestado de boa
conduta
carcerária não assegura o
livramento condicional ou a
progressão
de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Ocorre que, na situação dos autos, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a afastar a conclusão administrativa quanto à boa conduta carcerária readquirida pelo apenado, limitando-se a fundamentar que não seria possível alterar, em lapso temporal inferior aos doze meses, a classificação da conduta do apenado.

Ressalto que, tratando-se de alteração legislativa recente, ainda não há discussão suficiente na jurisprudência para firmar a interpretação legal do dispositivo, mas no mesmo teor de meu entendimento, destaco trecho de artigo redigido pelo Juiz de Direito de Joinville, Dr. João Marcos Buch, publicado no Portal Migalhas, no seguinte teor:

“
(...) Antes da vigência deste texto legal, em casos em que o detento ostentasse histórico de cometimento de falta grave no curso da execução penal, em razão do silêncio da lei, eram aplicados precedentes jurisprudenciais no sentido de que deveria ser aguardado o período entre 6 meses a 1 ano a contar do cometimento do último ato faltoso, para nova análise da possibilidade de progressão de regime, nada obstante o lapso temporal para tanto (requisito objetivo) já estivesse atendido.

A prática em comento, muito embora embasada em jurisprudência dos tribunais brasileiros, smj, implicava em uso de regra não prevista em lei e interpretação prejudicial ao princípio pro homine.

Agora, o parágrafo 7º, do art. 112, da LEP estabelece a baliza de 1 ano, contado da ocorrência do ato faltoso, para nova análise do requisito subjetivo de progressão de regime, trazendo segurança jurídica.

Além disso,
o texto legal previu ainda uma exceção à regra, qual seja, a reanálise do bom comportamento (requisito subjetivo) poderá ser feita também antes de decorrido o prazo de 1 ano, caso o requisito objetivo (temporal) seja atendido.

Suponha-se que um detento foi condenado pela prática de crime comum sem violência ou grave ameaça a pessoa e sem o reconhecimento de reincidência, já na vigência da lei 13.964/2019, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Após cumprir 4 anos, já no regime aberto, ele comete uma falta grave e tem seu regime regredido, voltando ao semiaberto. Certo é que o requisito objetivo para a nova progressão de regime ao aberto corresponderia ao cumprimento de 16% da pena remanescente, a partir da data falta cometida, o que representaria 4 meses.

Neste caso, estar-se-á diante da exceção prevista no art. 112, §7º, da LEP e, uma vez alcançado o cumprimento do requisito temporal de 4 meses a partir da data base (data da falta grave), o requisito subjetivo (bom comportamento) poderá ser prontamente avaliado e, caso atendido, a progressão de regime será desde já possível.

Sem esta exceção poderiam haver casos de término de cumprimento de pena no interior de unidade prisional antes da possibilidade de progressão de regime.

Incontestável, assim, ainda que este não tenha sido o objetivo do pacote, o avanço legislativo trazido através da derrubada do veto ao parágrafo 7º, do art. 112, da LEP, atualmente em pleno vigor” (
https://www.migalhas.com.br/depeso/345437/o-pacote-anticrime-e-a-nova-regra-para-progressao-de-regime
. Acesso em 28 de janeiro de 2022).

No mesmo sentido foram as manifestações ministeriais de 1º e 2º graus favoráveis à concessão da progressão:

“
(...)
além do cumprimento temporal desse percentual da pena, o condenado deve fazer por merecer a progressão, seja no seu aspecto disciplinar, seja quanto à indicação de integração ou reinserção social (requisito subjetivo). Nesse sentido, em consulta ao atestado de pena, verifica-se que o reeducando implementou o requisito objetivo para aquisição da benesse em 16/07/2021. Presente, ainda, o atestado de boa conduta carcerária (seq. 201.2). Diante do exposto, opina o Ministério Público para que o apenado alcance o regime aberto, salvo a superveniência de informações que afastem tal possibilidade, com amparo no artigo 112, da LEP.
(...)” (parecer elaborado pelo Promotor de Justiça Arthur de Carvalho Meirelles Neto no mov. nº 204.1 dos autos da Execução nº. 2000358-89.2020.8.08.0014).

“
(...) A jurisprudência se refere comumente ao prazo de 12 (doze) meses para alcance do requisito subjetivo do bom comportamento, encontrando amparo na primeira parte do §7º, do art. 112, da LEP, quando a falta grave ocorrida antes do referido prazo impossibilita a constatação da boa conduta carcerária. Contudo, como se observa da segunda parte do §7º, do art. 112, da LEP, o diploma normativo disciplina a reaquisição do bom comportamento carcerário através dos marcos temporais da progressão de regime, alcançando o bom comportamento carcerário. A alteração normativa feita pela Lei nº 13.964/19 torna expresso o prazo para readquirir a condição de bom comportamento, violando o princípio da legalidade, qualquer decisão que considere existir mau comportamento carcerário em razão de fato já depurado pelo prazo do art. 112, §7º, da LEP. Neste sentido, considerando que a falta grave reiniciou a contagem do prazo para progressão de regime, nos termos do art. 112, §6º, da LEP, assim como o posterior alcance do lapso objetivo para progressão ao regime aberto em 16 de julho de 2021 (conforme evento SEEU 169.2 e devidamente reconhecido na objurgada decisão), entende-se que o bom comportamento carcerário foi readquirido. (...)” (parecer elaborado pelo Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro no evento n. 1988781).

Diante do exposto,
CONCEDO

a orde
m,
para reconhecer que o paciente demonstrou preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime
,
DETERMINANDO à autoridade coatora que CONCEDA A PROGRESSÃO, caso não haja notícia de outra falta grave ocorrida.

É como voto.

Sendo este o voto vencedor, comunique-se à autoridade coatora para dar o efetivo cumprimento.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 12 (DOZE) MESES. REAQUISIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO PELO ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 112, §7º. ALCANCE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
PARA A
PROGRESSÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

1
.

A
pós compulsar atentamente o histórico do apenado, verifiquei que assiste razão ao impetrante, eis que houve, de fato, mudança na situação do apenado
e preenchimento dos requisitos legais para a progressão
, após a confecção do Atestado Carcerário de “boa conduta”,
em 09 de novembro de 2021,
pela
autoridade penitenciária.

2.
A discussão principal do
writ
envolve a interpretação do §7º d art. 112 da LEP que
prevê que “
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

A
regra
geral
é a reabilitação do apenado que pratica falta grave será após 1 (um) ano da ocorrência do fato. Entretanto, excepcionalmente, é possível que ocorra antes de tal prazo, quando a pena é diminuta e o apenado preenche novamente o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano, quando então deve ser reavaliado o requisito temporal, como atestado na situação dos autos pela Direção da unidade.

3.
Importante observar que, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
o
"atestado de boa
conduta
carcerária não assegura o
livramento condicional ou a
progressão
de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).
Todavia,
na situação dos autos, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a afastar a conclusão administrativa quanto à boa conduta carcerária
readquirida pel
o apenado, limitando-se a fundamentar que não seria possível alterar, em lapso temporal inferior aos doze meses, a classificação da conduta do apenado.

4.
O
rde
m
concedida
,
para reconhecer que o paciente demonstrou preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em 09/02/2022

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.